Tribunal: TJSP
Processo: 1010544-45.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
r Municipal no 359/2008 (art. 28, I), que dispõe sobre a organização do quadro da Guarda Civil Municipal e instituiu novo Plano de Carreira – Dispensa do requisito temporal, prevista no art. 38 da referida lei, aplicável até 31/03/2011, termo final para que os Guardas Civis Municipais em exercício optassem pelo Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos – Norma transitória, de caráter não permanente, que buscou apenas disciplinar a promoção durante o período de opção à LCM no 359/208 - Esgotado o prazo para opção, todos os Guardas Civis Municipais (que ingressaram na carreira após a LCM 359/08 e os que optaram pelo Plano de Carreira) passaram a se submeter ao mesmo regime jurídico, e não se mostra razoável um critério discriminatório que favoreça uma parcela dos servidores no processo de promoção, em detrimento de outra parcela, em flagrante violação ao princípio da isonomia – Impetrante que não preencheu o requisito legal – Regularidade do ato administrativo que resultou em sua inabilitação - Ausente direito liquido e certo - Sentença denegatória da segurança mantida.

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1010544-45.2023.8.26.0577; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2023; Data de Registro: 11/01/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/12/2023

Data de publicação:

11/01/2024

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO/EDITAL – Município de São José dos Campos – Procedimento de promoção para Guarda Civil Municipal Inspetor – Impetrante que foi considerada inabilitada no certame por não preencher requisito temporal previsto no edital, consistente no efetivo exercício no cargo de Guarda Civil Municipal Classe Distinta por um período mínimo de 05 anos – Requisito

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO/EDITAL – Município de São José dos Campos – Procedimento de promoção para Guarda Civil Municipal Inspetor – Impetrante que foi considerada inabilitada no certame por não preencher requisito temporal previsto no edital, consistente no efetivo exercício no cargo de Guarda Civil Municipal Classe Distinta por um período mínimo de 05 anos – Requisito expressamente previsto na Lei Complementar Municipal no 359/2008 (art. 28, I), que dispõe sobre a organização do quadro da Guarda Civil Municipal e instituiu novo Plano de Carreira – Dispensa do requisito temporal, prevista no art. 38 da referida lei, aplicável até 31/03/2011, termo final para que os Guardas Civis Municipais em exercício optassem pelo Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos – Norma transitória, de caráter não permanente, que buscou apenas disciplinar a promoção durante o período de opção à LCM no 359/208 - Esgotado o prazo para opção, todos os Guardas Civis Municipais (que ingressaram na carreira após a LCM 359/08 e os que optaram pelo Plano de Carreira) passaram a se submeter ao mesmo regime jurídico, e não se mostra razoável um critério discriminatório que favoreça uma parcela dos servidores no processo de promoção, em detrimento de outra parcela, em flagrante violação ao princípio da isonomia – Impetrante que não preencheu o requisito legal – Regularidade do ato administrativo que resultou em sua inabilitação - Ausente direito liquido e certo - Sentença denegatória da segurança mantida.

Recurso desprovido.